Tribunal: CARF
Processo: 13811.000710/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13811.000710/2003-98
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.550 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ANTÔNIO DANTAS DE ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
DIRPF.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de MULTA por atraso na
entrega da DIRPF/2001, que teria sido apresentada somente em 10/10/2002.
Logo, a exação levou em conta 18 meses de atraso, implicando a alíquota de 18%
sobre o total do imposto devido calculado como da ordem de R$ 13.672,59, resultando em R$
2.461,06.
O relatório fiscal encontra se à fls. 17/19.
Impugnado o lançamento às fls. 7/13, a DRJ em São Paulo/SP julgou-o
procedente às fls. 59/69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000710/2003-98
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000710/2003-98

Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 79/89.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara negou provimento ao recurso para
por meio do acórdão 2201-00.863 – fls. 1/4.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 303/307,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, na forma dos paradigmas então indicados,
Em 27/2/12 - às fls. 337/341 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação de penalidade quando o contribuinte cumpre seu dever
instrumental”
Consoante o informado a fl. 349, a União teria tomado ciência da admissibilidade
do recurso em 28/3/12 e informado que não interporia recurso à CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 25/4/11
(fl.333) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 27/4/11 (fl. 303). Preenchidos os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação de penalidade quando o contribuinte cumpre seu dever
instrumental”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
IRPF – MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - O instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar a Declaração de Ajuste Anual. As responsabilidades
acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a existência do fato gerador do
tributo, não estão abrangidos pelo art. 138 do CTN.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade negar provimento ao recurso
voluntário.
O colegiado recorrido vazou o entendimento de que o instituto da denúncia
espontânea, preconizado no artigo 138 do CTN, não se aplicaria aos casos de multa pela entrega
extemporânea da DIRPF, dada à sua natureza compensatória. Confira-se:
Em relação à aplicação do instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do
CTN, entendo que a multa moratória constitui infração formal (obrigação acessória
autônoma) e, por sua natureza compensatória, não está acobertada pelo referido artigo,
que abarca apenas as cominações exigidas quando o caso for de confissão espontânea de
débitos ainda não conhecidos pela autoridade fiscal. Destarte, não é o caso da multa por
atraso na entrega de declarações, que têm prazo previsto na lei para cumprimento.
Portanto, a entrega extemporânea da declaração do Imposto de Renda, mesmo que
seguida do pagamento do tributo, estará sujeita a aplicação da multa de caráter
moratório, na forma do art. 88 da Lei no 8.981/95, supracitado, posto que houve o
cometimento de uma infração de natureza formal em descumprimento da obrigação de
caráter acessório.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.550 - CSRF/2a Turma
Processo no 13811.000710/2003-98

De sua vez, o recorrente insiste na aplicação, ao caso, do sobredito dispositivo
legal.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 49 (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018), de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do RICARF.
Confira-se:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Pelo exposto, VOTO por
CONHECER
do
recurso
para
NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital